Tribunal: STF
Processo: AI 535633
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Recurso de agravo de instrumento apresentado intempestivamente,
não gozando o agravante de prazo em dobro para recorrer no âmbito
dos juizados especiais federais, nos termos do art. 9º da Lei
10.259/01.
2. Agravo regimental improvido.